Tribunal: TJPA
Processo: 0800100-43.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800100-43.2023.8.14.0003

APELANTE: STANLEY ITALO DE AZEVEDO ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º
0800100-43.2023.8.14.0003

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: STANLEY ITALO DE AZEVEDO ALVES

ADVOGADO: DR. WILKER LUIZ CERQUEIRA DA ROSA MADALOZZO- OAB/AM 15.270

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por STANLEY ÍTALO DE AZEVEDO ALVES contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo duplamente qualificado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. O recorrente, acompanhado de comparsas, subtraiu bens e dinheiro da vítima, utilizando arma branca e exercendo grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a condenação do apelante deve ser mantida, à luz da alegação de insuficiência de provas e negativa de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório revela-se sólido e harmônico, composto por depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados por elementos colhidos durante o inquérito, como o auto de prisão em flagrante.

4.

A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, tem especial relevância, sobretudo quando apresentada com firmeza e detalhamento, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Os depoimentos colhidos em Juízo confirmam a versão acusatória, afastando a alegação de incerteza das provas e fundamentando a manutenção da condenação.

6.

Não há elementos que infirmem a sentença de primeiro grau, que considerou suficientemente demonstradas a materialidade e autoria delitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume relevância probatória, especialmente quando corroborada por depoimentos testemunhais e demais elementos indiciários.

2.

Havendo conjunto probatório firme e harmônico, resta afastada a alegação de insuficiência de provas para condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 306.152, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/06/2015; STJ, AgRg no AREsp 136.065, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06/12/2011.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0800100-43.2023.8.14.0003

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: STANLEY ITALO DE AZEVEDO ALVES

ADVOGADO: DR. WILKER LUIZ CERQUEIRA DA ROSA MADALOZZO- OAB/AM 15.270

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
STANLEY ITALO DE AZEVEDO ALVES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 17953800), que no dia 21/01/2023, por volta das 05h30min, o recorrente, na companhia de dois comparsas,

em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma branca, no estabelecimento comercial denominado “Mini Box do Alcides” e subtraiu do ofendido Alcides de Sousa Aguiar um aparelho celular Samsung A10s, uma bolsa com documentos e uma quantia em dinheiro.

Ato contínuo, os criminosos WELLINGTON BRUNO e JORDEL DE SOUZA MARANHÃO desferiram diversos golpes de faca contra a vítima Alcides, que só não veio à óbito porque conseguiu se defender, momento em que o apelante e os demais comparsas fugiram do local, tomando rumo ignorado.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nos tipos previstos no Art. 157, §3°, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 17953941), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18193304) requerendo sua absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (Id. 19043277).

Nesta instância, em parecer (Id. nº 19990086), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo im
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da alegada insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 17953709; 17953710; 17953711).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id.
17953941
), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima Alcides de Sousa Aguiar e das testemunhas Fabrício Ferreira Paixiúba e Clodoaldo Marinho Rodrigues as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras da vítima e testemunhas são incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025